Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOVAÇÃO RECURSAL. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO ART. 46 DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.Embargosde declaração opostos por réu condenado por tráfico de drogas contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, rejeitou preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, afastou as teses de absolvição por dependência química e de desclassificação para uso próprio, não reconheceu o tráfico privilegiado, redimensionou a pena-base e manteve o perdimento dos bens apreendidos. Nos embargos, a defesa alegou omissão quanto à hierarquia das normas e à suficiência da gravação audiovisual para suprir o contato direto do juiz com a prova, bem como contradição e omissão quanto à aplicação dos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 c/c os arts. 149 e 156 do CPP, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre a hierarquia entre o art. 399, § 2o, do CPP e ato administrativo de designação de magistrado, no contexto do princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se o julgado contém contradição ou omissão ao afastar a inimputabilidade e a semi-imputabilidade por dependência química sem instauração de incidente de insanidade mental e sem prova pericial idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 619 do CPP.
4.O acórdão embargado já apreciou, de forma suficiente, a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ao afirmar que a substituição do magistrado ocorreu por designação formal e que não houve demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do CPP.
5.A tese de que ato administrativo interno não poderia se sobrepor ao art. 399, § 2o, do CPP não foi desenvolvida nas razões de apelação e constitui inovação recursal, razão pela qual não caracteriza omissão do acórdão.
6.Não há contradição em reconhecer documentos de internação por dependência química e, ao mesmo tempo, afastar a inimputabilidade, porque a internação não comprova, por si só, incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar ao tempo da conduta.
7.O acórdão não inverte o ônus da prova ao exigir prova técnica idônea para o reconhecimento da inimputabilidade, mas apenas constata a insuficiência dos elementos constantes dos autos para excluir a culpabilidade com fundamento no art. 45 da Lei n. 11.343/2006.
8.A instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, pressupõe fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, o que não decorre automaticamente da mera existência de registros de tratamento ou internação por dependência química.
9.O acórdão foi omisso apenas quanto ao pedido subsidiário de semi-imputabilidade previsto no art. 46 da Lei n. 11.343/2006, omissão que deve ser integrada sem alteração do resultado do julgamento.
10.A semi-imputabilidade exige demonstração de redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo dos fatos, e essa prova não se forma apenas com documentos de internação, sobretudo quando as circunstâncias da conduta revelam preservação do discernimento.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.